Tribunal: TJBA
Processo: 0578447-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578447-05.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO CARLOS DE SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE AÇÕES. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária nº 0578447-05.2015.8.05.0001, proposta por RAIMUNDO CARLOS DE SOUZA MENEZES. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a incorporação das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) aos proventos de aposentadoria do autor, com base na Lei Estadual nº 12.566/2012, e condenou o Estado ao pagamento das diferenças vencidas, acrescidas de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios. O Estado apelante sustenta, preliminarmente, a existência de litispendência, posteriormente convertida em coisa julgada, por já haver demanda idêntica anteriormente ajuizada e já em sede de cumprimento de sentença — Ação Ordinária nº 0047340-39.2011.8.05.0001 — em que figura o mesmo autor, com pedido e causa de pedir idênticos (tríplice identidade).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de litispendência ou coisa julgada material entre a presente ação e outra anteriormente ajuizada, de modo a configurar óbice processual à propositura da presente demanda e, consequentemente, à apreciação de seu mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a existência de coisa julgada material quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre duas ações, sendo que uma delas já foi definitivamente julgada, com trânsito em julgado, e encontra-se em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 502 c/c art. 337, §§ 1º e 2º).

4. A análise dos autos demonstra de forma inequívoca a existência da tríplice identidade entre a presente ação e a Ação Ordinária nº 0047340-39.2011.8.05.0001, ajuizada pelo mesmo autor, envolvendo o mesmo pedido de incorporação das referências IV e V da GAP aos proventos de aposentadoria, com base na mesma fundamentação legal.

5. A existência de provimento jurisdicional definitivo sobre o mesmo objeto impede a rediscussão da matéria, em respeito à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica, impondo-se a extinção da ação proposta posteriormente, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

6. A natureza de ordem pública da coisa julgada autoriza sua análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sendo vedada a reapreciação de demandas idênticas já decididas, sob pena de afronta à estabilidade das decisões judiciais, à boa-fé processual e aos princípios da economia e celeridade processuais.

7. O acolhimento da preliminar de coisa julgada torna prejudicado o exame das matérias meritórias suscitadas no recurso de apelação, pois a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo impede o enfrentamento do mérito, sendo juridicamente vedada a continuidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar acolhida. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0578447-05.2015.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
RAIMUNDO CARLOS DE SOUZA MENEZES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher a preliminar
de litispendência e coisa julgada arguida pelo ESTADO DA BAHIA, e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)